Tribunal: CARF
Processo: 10380.721643/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721643/2010-05
ACÓRDÃO
2202-011.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDRA ROCANCOURT MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSTO
DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No 5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões
alimentícias.
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DE DIRPF. NÃO CABIMENTO.
O contribuinte que não recebe rendimentos tributáveis acima do limite de
isenção para o ano calendário não é obrigado a apresentar Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721643/2010-05
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa por falta de entrega
da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativa aos anos calendário 2007 e 2008.
Em sua Impugnação, a contribuinte alega que por não haver imposto de renda a
pagar sobre a pensão alimentícia recebida, não seria devida a multa por falta ou atraso na entrega
de Declaração de Ajuste anual de Imposto de Renda Pessoa Física, relativos aos anos calendários
de 2007 e 2008.
A DRJ negou provimento à Impugnação da contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
O contribuinte que recebe rendimentos tributáveis acima do limite de isenção para
o ano calendário é obrigado a apresentar Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física. A falta da apresentação ou a apresentação fora do prazo da DIRPF enseja o
lançamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto
devido, limitada a 20% do imposto devido, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual repete os
mesmos argumentos apresentados por ocasião da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.580 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721643/2010-05
3
O litígio recai sobre a cobrança de multa por falta de entrega da Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física. A Recorrente entende que não seria devida a multa por não
ter imposto de renda a recolher sobre a pensão alimentícia recebida.
Sobre o tema, cumpre mencionar que o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede
de controle concentrado de constitucionalidade, que os valores recebidos a título de pensão
alimentícia não estão sujeitos à tributação pelo imposto de renda da pessoa física, conforme se
depreende de trecho da ementa abaixo:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença. Afastamento de
questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário e direito de
família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de alimentos
ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo
patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. (ADI no 5422, Relator
Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Tribunal Pleno em 06/06/2022, publicado em
23/08/2022).
Sendo assim, como os valores recebidos pela Recorrente não estão sujeitos ao
imposto de renda da pessoa física, a Recorrente não ultrapassou o limite de isenção para estar
obrigada a entregar Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física. Como consequência, não é
devida a multa cobrada no presente processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 74
DF CARF MF
Original